Tribunal: TJES
Processo: 5001005-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001005-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ MAURICIO HENRIQUES PINTO

COATOR: 6ª Vara Criminal de Vila Velha, ES.

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001005-02.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ MAURICIO HENRIQUES PINTO

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, ES.

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REVELIA. INTIMAÇÕES FRUSTRADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO PRÓXIMA À AUDIÊNCIA. PREJUÍZO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRINCÍPIO DA AUTORRESPONSABILIDADE PROCESSUAL. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Luiz Mauricio Henriques Pinto, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES. O impetrante alega ilegalidade na decretação da revelia do paciente, sustentando que este nunca mudou de residência, o que poderia ser comprovado por declaração do síndico. Requer a suspensão dos autos originários até o julgamento do habeas corpus ou, alternativamente, a suspensão da audiência de instrução e julgamento já designada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da revelia do paciente caracteriza nulidade absoluta, diante da alegação de que ele não mudou de residência; e (ii) estabelecer se a suspensão da audiência de instrução e julgamento deveria ser concedida em razão da alegada nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamento resta prejudicado, pois o habeas corpus foi impetrado em momento próximo à realização do ato, sendo que a defesa poderia ter impugnado a designação em momento anterior.

4.
A decretação da revelia do paciente está amparada no artigo 367 do CPP, pois foram realizadas diversas tentativas de intimação, todas infrutíferas, constatando-se que o paciente não mais residia no endereço informado e que seus contatos telefônicos eram inválidos ou inoperantes.

5.
O princípio segundo o qual a parte não pode arguir nulidade a que tenha dado causa se aplica ao caso, pois o acusado teve ciência da ação penal e foi assistido por advogado particular durante toda a tramitação do processo.

6.

O habeas corpus não é meio processual adequado para reexame de questões que demandam incursão no acervo fático-probatório, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A decretação da revelia do acusado é válida quando constatada a sua ausência reiterada e frustradas as tentativas de intimação, nos termos do artigo 367 do CPP.

2
.
O habeas corpus não é via adequada para o reexame de provas e para a análise de nulidade a que a parte tenha dado causa.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 367.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC n. 176.242/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 817.562/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001005-02.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUIZ MAURICIO HENRIQUES PINTO

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, ES.

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
LUIZ MAURICIO HENRIQUES PINTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Informa, o impetrante, que no bojo dos autos originários (n° 0085338-86.2010.8.08.0035) foi proferida decisão decretando a revelia do paciente.

Sustenta a ilegalidade do provimento pois o coacto nunca mudou de sua residência, o que pode ser comprovado com a declaração do síndico juntada à impetração.

Aduz, ainda, que “ao decretar a revelia de forma equivocada a autoridade coatora desconsiderou que a exclusão do réu de atos processuais constitui por si só um dano irreparável”, causando manifesto prejuízo ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante da nulidade apontada, pugna
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para suspender o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste
writ
. Alternativamente, pela suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de janeiro do corrente ano, às 13:30h.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

O presente habeas corpus, em um primeiro momento, foi distribuído ao E. Desembargador Eder Pontes da Silva que proferiu decisão determinando a redistribuição do feito, por força do artigo 164, §1º, do RITJES (prevenção).

Impetrado às 13:59h do dia 27 de janeiro, o remédio heroico somente veio concluso ao meu Gabinete às 18:53h do mesmo dia.

Diante da proximidade da audiência que pretendia, a nobre defesa, suspender, tenho que não houve tempo hábil para o exame desta impetração antes da realização do referido ato processual, que se iniciou na presente data, às 13:30h.

Destaco, nesse ponto, que em consulta ao feito de origem verifiquei que a audiência se encontra designada desde o dia 30 de setembro de 2024, de modo que a situação de extrema urgência fora criada pelo próprio impetrante, que poderia ter impugnado a designação do ato instrutório em momento pretérito.

Dessa forma, resta claro que o presente habeas corpus se encontra, em relação ao pleito de suspensão da audiência, prejudicado.

Dando seguimento, pleiteia, a nobre defesa, a suspensão da tramitação dos autos n° 0085338-86.2010.8.08.0035 até o julgamento em definitivo deste habeas corpus, em razão da existência de nulidade absoluta praticada pelo magistrado de piso, que decretou a revelia do paciente em desconformidade com a legislação penal.

Não lhe assiste razão.

Extraio da decisão impugnada que foram realizadas diversas tentativas de intimação do paciente, a dizer mais de 20 (vinte), sendo elas:

“
(...) no mandado nº 3779265, as tentativas ocorreram nos dias 05/04/2022 e 08/04/2022, sendo informado que o réu estava ausente e em viagem sem previsão de retorno; no mandado nº 3682028, em 15/02/2022 e 05/04/2022, constatou-se que o réu também estava ausente; no mandado nº 4334233, entre 23/03/2023 e 09/06/2023, o imóvel encontrava-se fechado em várias tentativas; no mandado nº 4455572, entre 23/05/2023 e 09/06/2023, as diligências foram igualmente infrutíferas; no mandado nº 4521715, durante o mês de julho de 2023, houve relato de viagem do réu; no mandado nº 5125057, em junho e julho de 2024, o réu novamente não foi localizado; e no mandado nº 5259893, em setembro de 2024, foi informado que o réu havia se mudado. Por fim, no mandado nº 5374119, emitido em novembro de 2024, verificou-se que o réu não mais residia no local indicado e que os números de telefone disponíveis eram inválidos ou inoperantes”.

Assim, tenho que o magistrado agiu em estrito cumprimento ao artigo 367 do CPP, que dispõe:
“o processo seguirá seu curso normal, mesmo sem a presença do acusado que, citado ou intimado, pessoalmente, para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo”.

Além disso, é pacífico o entendimento das Cortes Superiores no sentido que de
“a parte não pode arguir nulidade a que haja dado causa ou concorrido”
o que me parece ser aplicável ao presente caso, já que o acusado vem sendo assistido por advogado particular durante toda tramitação dos autos, tendo total ciência da ação penal sem atender às intimações do judiciário.

Nesse sentido:

“
Mostra-se contraditória a tentativa de responsabilizar o próprio Estado pela descoberta do paradeiro do Acusado, em local diverso do declarado nos autos.
A contradição entre o direito arguido e a anterior conduta processual, na espécie, ofende a boa-fé objetiva, na medida do nemo potest venire contra factum proprium, aplicável ao processo penal.
Afinal, é incontroverso que o Agravante tinha ciência do processo a que respondia e, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a parte não pode arguir nulidade a que haja dado causa ou concorrido”

(AgRg no RHC n. 176.242/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/10/2023).

De mais a mais, é iterativa a jurisprudência da Corte Cidadã e deste E. Tribunal no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório.
(AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)